Tribunal: TJES
Processo: 5000081-95.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-95.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAZ COELHO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000081-95.2025.8.08.0030

RECTE.:
BRAZ COELHO

RECDO.:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FRAUDE
.
DOCUMENTO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS LEGÍTIMOS
. RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PR
ÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que não reconhece a contratação de empréstimo consignado cujos descontos vêm sendo realizados em seu benefício previdenciário. Sustenta que jamais anuiu com a celebração de qualquer contrato com a parte ré, tampouco autorizou o depósito de valores ou o desconto das parcelas em seu benefício. Alega, ainda, que foi vítima de contratação fraudulenta e que não houve a prestação de informações claras e adequadas sobre o suposto negócio jurídico, o que configura falha na prestação do serviço. Com base nesses argumentos, pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14928082), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, ante a ocorrência de fraude na contratação e descontos indevidos realizados em sua conta corrente.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 14928186) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14928073
), dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de
assistência judiciária gratuita, ante aparente hipossuficiência.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia à existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que o autor nega ter contratado os empréstimos consignados que deram origem aos descontos em sua conta corrente, sustentando, portanto, a inexistência de vínculo contratual com a instituição financeira requerida.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora aderiu ao contrato em
06.
0
2
.202
4
, quando houve a celebração de contrato de
empréstimo
consignado. O requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação junto ao recorr
ido
.

Contudo, verifica-se que as provas constantes apontam que o autor tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. O instrumento contratual (ID. 14928057), apresentado em formato eletrônico, demonstra de forma clara a contratação de empréstimo consignado, com cláusulas legíveis e estruturadas em tamanho adequado, acompanhado de assinatura digital certificada, o que afasta a alegação de desconhecimento e evidencia a regularidade da contratação.

Há diversos elementos no ajuste que apontam para a regularidade da contratação, com a fotografia do autor realizada dentro de posto de atendimento do agente financeiro. A própria georreferência do local de onde celebrado o ajuste (-19.1911303 -40.0989971) aponta a cidade de Sooretama, em local próximo da residência do autor, reforçando a regularidade do ajuste e a inexistência de fraude.

Destarte, o contrato em questão encontra-se assinado digitalmente, com certificação digital válida, o que confere autenticidade e integridade à manifestação de vontade da contratante, nos moldes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do artigo 10, §1º, da referida norma, bem como da legislação aplicável aos meios digitais.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do
referido empréstimo consignado
. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
o
recorr
ente
tenha sido
levado
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Dessa forma, considerando a presença de instrumento contratual com assinatura digital certificada, os documentos acostados aos autos, o histórico dos descontos compatíveis com as obrigações assumidas e a inexistência de prova de fraude ou vício de consentimento, não há como acolher os pedidos autorais. Os descontos mostram-se legítimos e respaldados por contrato regularmente celebrado e devidamente cedido.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)